Tribunal: STF
Processo: Rcl 77536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Espólio de Raul Lourenzato Coimbra e outros, em face das decisões da 1ª Vara do Trabalho do Trabalho de Barra do Piraí - RJ, e da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo 0060400-19.2006.5.01.0421.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que “a decisão reclamada afronta o Tema 1232 de Repercussão Geral, RE 1.387.795, que trata da impossibilidade de inclusão de sócio e pessoa jurídica em execução de processo que não figurou como parte na fase de conhecimento, além dos artigos 50 do Código Civil Brasileiro, 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT”. (eDOC. 1, ID:a0955315 - p. 3)



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “6. Trata-se de reclamação trabalhista proposta por EDIMAR TADEU GUIMARÃES, em face da AUTO POSTO LUAR DA BARRA LTDA. 



    7. Restando infrutífera a execução em face da AUTO POSTO LUAR DA BARRA LTDA., o Reclamado requereu a inclusão dos sócios RAUL LORENZATTO COIMBRA, ora Reclamante, e ADALGIZA MARTINS COIMBRA sem a devida instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos autos, conforme se verifica na decisão que, DE OFÍCIO, incluiu sócios e exsócios (como o Reclamado) para responder à execução: 



    (...)



    8. Primeiro, é preciso esclarecer que o Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada através de procedimento em apartado, em que o principal resta sobrestado até o trânsito em julgado do incidente, o que não foi feito na presente hipótese. 



    9. Ainda, não houve qualquer demonstração dos requisitos para que haja a devida desconsideração. Quais sejam, aquelas dispostas no artigo 135 do CPC, in verbis:



    (...)



    10. Em momento algum, nos autos da Reclamação Trabalhista, restou comprovada suposta confusão patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica, inclusive por não ter sido o Incidente distribuído da forma processual correta: Procedimento em apartado ao principal, que ficará suspenso até o trânsito em julgado, conforme preconiza o art. 885-A, §2º da CLT:



    (...)



    11. O art. 50 do Código Civil exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a observância de um procedimento específico que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. 



    12. Esclareça-se que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de maneira reiterada no sentido de que a inclusão de sócios no polo passivo de um processo de execução, sem a observância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, é violação ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada, sendo tal decisão passível de revisão através da presente Reclamação. O Tema 1232 também versa sobre isso. 



    (...)



    15. A omissão do incidente de desconsideração tem o condão de prejudicar a segurança jurídica e a efetividade do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais da Constituição Federal. 



    16. Conforme documentos anexados, decisões de 1º e 2º grau mantiveram os sócios no polo passivo daquela Reclamação Trabalhista.”(eDOC. 1, ID:a0955315 - pp. 4-8)



    Defende que “A Justiça do Trabalho e sua jurisprudência vêm cometendo excessos e máculas ao devido processo legal, quando deixa de exigir o correto procedimento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, gerando incontáveis prejuízos a empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes em seu porte, deturpando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório destes.”. (eDOC. 1, ID:a0955315 - p. 9)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante alega que a autoridade reclamada teria violado o Tema 1232 ao incluir sócio de pessoa jurídica na fase de execução, sem ter figurado na fase de conhecimento e sem a devida desconsideração da personalidade jurídica.



    No que se refere ao recurso paradigmático apontado, relembro que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Por fim, registre-se que o julgamento de mérito do referido paradigma ainda não foi finalizado, encontrando-se suspenso em virtude do pedido de vista do Min. Alexandre de Moraes, em 19.2.2025.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Barra do Piraí proferida nos seguintes termos: 



    “HOMOLOGO os cálculos apurados e atualizados porque corretos e adequados à res judicata.



    Not. Partes, sendo a reclamada para depósito, nos termo do artigo 880 da CLT, sob pena de execução com incidência da multa do artigo 475- inciso J, do CPC, de aplicação subsidiária autorizada pelo art. 769 da CLT.



    Decorrido in albis o prazo legal, cite-se em execução.



    Caso inerte a executada no prazo legal, proceda-se à tentativa de penhora on line sobre a empresa ré.



    Restando frustrada a garantia do juízo - em dinheiro - em face da empresa executada, deve o Juízo, inclusive ex officio, proceder à desconsideração da personalidade jurídica da empresa, por força dos artigos 79 e 80 da Consolidação dos provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho bem como Recomendação nº 001/2011 da CFJT, incluindo-se no polo passivo os sócios da ré, agora réus.



    Após, citem-se para pagamento - com advertência do artigo 475-J do CPC - caso conhecidos seus endereços, ou notifique-se o autor para informá-lo e/ou verifique convênio on line com a JUCERJA (ou por ofício).



    Citados quaisquer dos sócios/réus, e decorrido o prazo in albis, venham conclusos para tentativa de penhora on line sobre os mesmo.



    Frustradas todas as providência acima, proceda-se À pesquisa via Renjud e Infojud, em busca de bens em nome do réu e dos sócios, procedendo-se ao bloqueio, caso possível.



    Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos bloqueados via Renajud, caso localizados, ou para penhora de qualquer outro vem em nome do réu. Caso infrutífera a penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação dirigido aos sócios.



    Negativas todas as providências acima, aguardem-se manifestações pelo prazo de 01 ano.



    Decorrido esse prazo, sem manifestação das partes, intimem-se o(a)(s) credor(a)(s) e advogado para manifestação nos autos, de forma conclusiva, no prazo de 15 dias, ficando cientes e que o feito será arquivado definitivamente após o decurso de tal prazo.



    Permanecendo inertes, deverá ser extraída certidão referente aos créditos constantes dos autos (§§ 1º ao 3º do artigo 3º e artigo 4º da Resolução Administrativa nº 06/2006 da Presidência do E. TRT 1ª Região), devidamente atualizados, inclusive remetendo rol circunstanciado de créditos caso devidos à Fazenda Nacional, ao INSS e à Receita Federal (IR). Deverá a Secretaria manter as certidões referidas em pasta própria.



    Após Todas as providência, arquive-se com baixa.” (eDOC. 22, ID: 8ddfb464; grifo nosso).



    O reclamante insurge-se, também, contra a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região assim ementada:



    “EXECUÇÃO TRABALHISTA. MEDIDAS EXECUTIVAS. A execução trabalhista, por cuidar de créditos de natureza alimentar, tem o dever de ser célere, efetiva e coercitiva. Dessa forma, a adoção dos meios executórios para a satisfação dos créditos, após inércia do Executado em satisfazê-los de forma voluntária, prescindem de contraditório e ampla defesa.” (eDOC. 21, ID:8c3ec84d - p. 386)



    Em consulta à página do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifica-se que o referido processo encontra-se aguardando análise do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto em 27.02.2025.



    Como visto, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa AUTO POSTO LUAR DA BARRA LTDA., sua empregadora. 



    Após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da devedora principal, a execução foi direcionada para os sócios da empresa.



    Feitas essas considerações, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado, que determinou a inclusão dos sócios da empresa-ré no curso da execução, e o paradigma indicado, no qual se discute a possibilidade de incluir no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Sendo assim, inviável o sobrestamento da ação na origem. No mesmo sentido, cito os seguintes precedente de ambas as Turmas:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.  TEMA  1232  DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 



    2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.”(Rcl 62259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 09.02.2024)



    “ AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 64060-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente